Tribunal: STJ
Processo: 0001384-18.2022.8.16.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153802 - PR(2024/0234887-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANTONIO PLACIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
AGRAVANTE
: DANIELLA ELIZABETH DOS SANTOS BARTHOLO
ADVOGADO
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
AGRAVADO
: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
ROBERLEI ALDO QUEIROZ - PR027616
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
TALITA COSTA REBELLO BARBOSA - PR038375
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - PR089960
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - PR070575
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: IMECOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADA
: MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo
1.
prescricional para cobrança de tarifas de energia elétrica é decenal, conforme o
do
art. 205
Código Civil"
, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(REsp n. 2.176.189/PI
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
20/10/2025)
Agravo interno desprovido.
2.
Documento eletrônico VDA56172413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d2e8fea2-b3c4-4798-ac88-65c00dea9471

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d2e8fea2-b3c4-4798-ac88-65c00dea9471

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153802 - PR(2024/0234887-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANTONIO PLACIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
AGRAVANTE
: DANIELLA ELIZABETH DOS SANTOS BARTHOLO
ADVOGADO
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
AGRAVADO
: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
ROBERLEI ALDO QUEIROZ - PR027616
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
TALITA COSTA REBELLO BARBOSA - PR038375
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - PR089960
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - PR070575
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: IMECOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADA
: MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo
1.
prescricional para cobrança de tarifas de energia elétrica é decenal, conforme o
do
art. 205
Código Civil" (
relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.176.189/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
20/10/2025)
Agravo interno desprovido.
2.
Documento eletrônico VDA55843815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 9cc9c146-cf74-4571-a840-0303faf8dc6a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO PLACIDO DOS
SANTOS JUNIOR e DANIELLA ELIZABETH DOS SANTOS BARTHOLO contra
decisão monocrática de fls. 510-512 (e-STJ), assim ementada:

ADMINISTRATIVO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA.
EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. DECENAL. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROSSIGA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Nas razões recursais, os agravantes defendem a inaplicabilidade do
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considerando que "o
objeto dos autos, consiste em cobrança de débito oriundo de procedimento irregular
verificado em unidade consumidora, sendo necessária a realização do
DISTINGUISHING" (e-STJ, fl. 518).
Sustentam que os tribunais pátrios consideram o prazo prescricional
quinquenal para a propositura de ações visando o ressarcimento de valores
decorrentes de consumo de energia elétrica.
Asseveram que não há interesse recursal no pleito, uma vez que
transcorrido mais de 10 (dez) anos entre o início da execução e a ciência acerca da
inexistência de bens do devedor.
Sendo assim, requerem a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 560-580 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3 do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos de admissibilidade a serem
observados pelos recursos interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no
Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17
de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os
preconizados no Código de Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Documento eletrônico VDA55843815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 9cc9c146-cf74-4571-a840-0303faf8dc6a

Consta dos autos que as agravadas interpuseram recurso especial (e-STJ,
fls. 384-401), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos
a
arts. 489, § 1o, III, IV e V, e 1.022, I, II e III, e parágrafo único, do CPC/2015.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná admitiu a insurgência (e-STJ, fls.
500-502).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a decisão
monocrática de fls. 510-512 (e-STJ), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
deu provimento ao recurso especial.
Irresignados, os agravantes interpõem o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, uma das teses defendidas no recurso especial refere-
se à aplicação do prazo prescricional decenal para a pretensão de cobrança de tarifa
de consumo de energia elétrica.
A respeito do tema, o Tribunal originário apresentou os seguintes
fundamentos (e-STJ, fls. 296-298):

O Recurso de Apelação apresentado insurge-se quanto à sentença de
extinção do feito pela prescrição intercorrente, tendo em vista que
transcorreu prazo superior a cinco anos sem a efetiva localização de bens
suscetíveis de penhora.
Primeiramente, importante salientar o que dispõe o
§5o, do Código
art. 206,
Civil:
“Art. 206. Prescreve:
§5o Em cinco anos:
I - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
Já o
§§ 1o e 4° do Código de Processo Civil, determina
art. 921, inciso III,
que:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
(...)
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo
de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...)
§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência
da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo
previsto no § 1o deste artigo.”
Como bem evidenciado acima, após o prazo de suspensão processual de 1
(um) ano ante a não localização dos bens pelo Exequente, inicia-se a
fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
Documento eletrônico VDA55843815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 9cc9c146-cf74-4571-a840-0303faf8dc6a

No presente caso, o Apelante tomou ciência da inexistência de bens em
outubro de 2013 (mov. 1.21 e
), o que gerou a primeira suspensão
1.26/1.27
da execução em 11 de junho de 2015 (evento 1.37).
Assim, considerando que a primeira tentativa infrutífera ocorreu em outubro
de 2013, após um ano iniciou o prazo prescricional o qual findou em outubro
de 2019.
[...]
Desta forma, correta a sentença a quo que julgou extinto o processo pelo
advento da prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de
localização de bens passíveis de penhora.
Do excerto acima transcrito depreende-se que a instância originária
entendeu que as ações propostas para o ressarcimento de débitos decorrentes de
contrato de fornecimento de energia elétrica prescrevem em 5 (cinco) anos.
Contudo, o posicionamento adotado pela Corte local diverge da orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a aplicação do prazo
prescricional decenal às demandas propostas para cobrança de valores oriundos do
pagamento de tarifas de energia elétrica.
A título exemplificativo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA
ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE MULTA. INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES
RECURSAIS. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. SÚM.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR VIOLAÇÃO
284/STF.
A RESOLUÇÃO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA E TERMO INICIAL DA
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
DE
MORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚM.
PRAZO PRESCRICIONAL.
282/STF.
DECENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão da 2a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que manteve sentença em ação
monitória para cobrança de faturas de energia elétrica, rejeitando alegações
de prescrição quinquenal, bis in idem na aplicação de multa, e possibilidade
de parcelamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo prescricional
para cobrança de tarifas de energia elétrica é quinquenal ou decenal; (ii) a
aplicação de multa de 2% constitui bis in idem; (iii) os juros de mora devem
incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação; e (iv) é possível o
parcelamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para cobrança de tarifas de energia elétrica é
decenal, conforme o
do Código Civil.
art. 205
Documento eletrônico VDA55843815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 9cc9c146-cf74-4571-a840-0303faf8dc6a

4. Demais questões não ultrapassam a barreira de admissibilidade do
recurso especial: incidência da súm.
quando o recorrente deixar de
284/STF
apontar dispositivo de lei federal tido por violado, b) a interpretação de atos
normativos secundários, como é o caso de Resolução, não configura
violação a dispositivo de lei federal, o que afasta o cabimento de recurso
especial; c) a ausência de prequestionamento dos arts. 405 do Código Civil
e 22 do Código de Defesa do Consumidor impedem a apreciação de suposta
violação em sede de recurso especial (súm.
).
282/STF
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.176.189/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. JULGADO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO. REEXAME
SÚMULA 83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título
de fornecimento de energia elétrica ostenta natureza jurídica de tarifa ou
preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002)
ou vintenária (art. 177 do CC de 1916), conforme a regra de transição
prevista no
do novo diploma.
art. 2.028
2. No caso em exame, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo
órgão julgador de origem quanto à configuração da relação de consumo,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 324.990/MS,
julgado em
DJe
sem grifos no original.)
17/12/2015,
5/2/2016;

Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 9cc9c146-cf74-4571-a840-0303faf8dc6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.153.802 / PR
Número Registro: 2024/0234887-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013841820228160030 000138418202281600301 00058126320108160030 00067670620248160030
00212074120238160030
00258822320188160030
13841820228160030
138418202281600301
212074120238160030 258822320188160030 58126320108160030 67670620248160030
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
ROBERLEI ALDO QUEIROZ - PR027616
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
TALITA COSTA REBELLO BARBOSA - PR038375
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - PR089960
RECORRENTE : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - RS018780
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
Documento eletrônico VDA56077629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 306873fe-1f8d-4fbb-81bc-eb677d05bae3

RECORRIDO
: IMECOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADA
: MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
RECORRIDO
: ANTONIO PLACIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
RECORRIDO
: DANIELLA ELIZABETH DOS SANTOS BARTHOLO
ADVOGADO
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO PLACIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
AGRAVANTE : DANIELLA ELIZABETH DOS SANTOS BARTHOLO
ADVOGADO
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
AGRAVADO
: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
ADVOGADOS : HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
ROBERLEI ALDO QUEIROZ - PR027616
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
TALITA COSTA REBELLO BARBOSA - PR038375
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - PR089960
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
GISELE DAIANA MACIEL - PR037128
RENATA MARACCINI FRANCO - PR033246
EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - PR070575
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
INTERES.
: IMECOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADA
: MUNIRAH MUHIEDINNE - PR040836
TERMO
Documento eletrônico VDA56077629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 306873fe-1f8d-4fbb-81bc-eb677d05bae3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 306873fe-1f8d-4fbb-81bc-eb677d05bae3